Tribunal: STF
Processo: AI 601970
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento contra decisão que nega processamento a recurso
extraordinário em recurso especial. 3. Superior Tribunal de Justiça.
 Aferição da admissibilidade dos recursos de sua alçada. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento